Tribunal: TJMT
Processo: 1014915-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014915-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (EMBARGANTE), CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI - CPF: 330.002.049-20 (EMBARGADO), MARCIO ALBERTO MADALOSSO - CPF: 860.870.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DE SOUSA NOBREGA - CPF: 856.749.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA
REJEITADOS – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014915-20.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOACIR LUIZ DA SILVA

EMBARGADOS:
CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOACIR LUIZ DA SILVA
, contra o acórdão de Id. 232289681, que à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento,
não acolhendo a arguida prescrição intercorrente e prescrição direta ante o abandono da causa.

Em suas razões, assevera a embargante omissão conquanto a matéria fática dos autos, uma vez segundo sua assertiva “
verifica-se a sua paralisação desde a data da suposta citação, ou seja, de 27/11/2018 ocorreu até 27/04/2023, em verdade, por quase 05 anos, a movimentação ocorrida tratou tão somente de intimações para devolução dos mesmos em carga, e intimações para que a agravada procedesse com o andamento do feito ou os devolvesse a secretaria da Vara, quando, toda vez que provocada manteve-se inerte, de modo que manifesta a sua inércia por tal período”.

Verbera que o aresto possui erro de fato.

Aduz que “
nota-se que a decisão sequer menciona o período de inércia da executada, ou seja, a contar da primeira intimação para que procedesse com o andamento do feito, os autos retirados em carga e a sua devolução somente no mês de abril do ano de 2023, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça recursal”.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição executiva.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 237086189.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOACIR LUIZ DA SILVA
, contra o acórdão de Id. 232289681, que à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento,
não acolhendo a arguida prescrição intercorrente e prescrição direta ante o abandono da causa.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, quanto à arguida prescrição da pretensão executiva ventilada, observa-se que o acordão reconheceu em sentido diverso, fundamentando inclusive com os inúmeros petitórios que a parte fez nos autos.

Ao arremate, o atual entendimento é de que a ocultação de patrimônio ou fustigada a ocultação para que citação/intimação surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário
(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado).

A liça, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prescrição intercorrente – Afastada - Não reconhecida inércia processual – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados

(TJ-SP - EMBDECCV: 22117477020168260000 SP 2211747-70.2016.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 23/03/2017, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2o, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o objetivo de prequestionamento
, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Por fim, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024